Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO ANO DE 2021. CUMPRIMENTO DE METADE DA REPRIMENDA DE CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PIRAPOZINHO/SP NO INÍCO DO GOZO DO BENEFÍCIO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO EM 2024 NO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO PARA BRASÍLIA, SEM CONSULTA PRÉVIA AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O STJ. PRETENSÃO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DO PERÍODO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DO SENTENCIADO AO STATUS QUO ANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O período de descumprimento das condições do regime aberto não pode ser computado como pena cumprida, ainda que o mandado de prisão tenha sido cumprido somente após a previsão do término da reprimenda, retornando o sentenciado, ao ser preso (novamente), ao status quo ante. Precedente do STJ.
2. Cabe ao juízo da execução, após definição da competência pelo Superior Tribunal de Justiça, proceder à nova conta e dar prosseguimento à execução da pena do paciente.
3. Ordem denegada.